Tribunal: TJMT
Processo: 1015263-09.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015263-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), DOUGLAS JUNIOR TURCHETTI - CPF: 015.540.449-01 (AGRAVANTE), TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 12.116.971/0001-80 (AGRAVADO), ANA AMELIA PEREIRA TORMIN - CPF: 027.199.876-89 (ADVOGADO), PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - CPF: 275.422.428-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – SENTENÇA ARBITRAL QUE DEVE SER OBJETO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR JUÍZO CÍVEL – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E TEMPESTIVO - ART. 523, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL - CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, NA FORMA DO ART. 219 DO CPC/2015 – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO REFORMADA – CONDENAÇÃO EM

HONORÁRIOS AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

A sentença arbitral está no rol de título executivos judicias, nos termos do artigo 515, VII, do CPC; assim sendo, uma vez constituído, é passível de cumprimento de sentença (artigo 513 do CPC).

A execução de tais títulos está condicionada a uma nova demanda (cumprimento de sentença), cuja competência é exclusiva do Poder Judiciário, por ser o único com poderes para a prática de atos executivos de coerção.

Assim, não há falar em honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade. Iniciado o cumprimento de sentença,
“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.”.

No caso, houve pagamento voluntário e tempestivo, pois,
“não seria razoável fazer a contagem dos primeiros 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário do débito em dias corridos, se considerar o prazo de natureza material, e, após o transcurso desse prazo, contar os 15 (quinze) dias subsequentes, para a apresentação da impugnação, em dias úteis, por se tratar de prazo processual. 3.2. Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento de sentença, independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E, sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em dias úteis. 4. Em análise do tema, a I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF aprovou o Enunciado n. 89, de seguinte teor: "Conta-se em dias úteis o prazo do caput do art. 523 do CPC". 5. Recurso especial provido
. (STJ - REsp: 1708348 RJ 2017/0292104-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2019)

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DOUGLAS JUNIOR TURCHETTI
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Título Judicial com Pedido Incidental de Arresto/Cumprimento de Sentença Arbitral nº 1000989-89.2021.8.11.0092, na Vara Única da Comarca de Alto Taquari, movida por
TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
, que determinou a inclusão das custas processuais, bem como honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor do débito.

Explica o agravante que foi intimado para pagamento voluntário, e assim procedeu, conforme documento comprobatório juntado na ID. 81180227, requerendo a extinção dos autos originários em razão da satisfação do crédito exequendo, nos termos disciplinados no artigo 924, II e 925, ambos do CPC.

Contudo, o agravante compareceu nos autos requerendo o pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que o prazo para pagamento voluntário, teria decorrido no procedimento arbitral. O pedido foi acolhido, e, embora tenha interposto Embargos de Declaração, este foi rejeitado.

Nesse cenário, defende que realizou o pagamento voluntário e tempestivo, em conformidade com o requerido, bem como contido na decisão judicial e mandado de citação expedidos nos autos originários.

Explica que:
“A intimação do AGRAVANTE se deu em 11/03/2022 e o mandado de citação foi juntado aos autos no mesmo dia, conforme certidão de ID 79321556. De acordo com o artigo 231, II, do CPC, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. Ainda, nos termos do artigo 224 do CPC, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão veiculada no informativo de nº 652, decidiu que o prazo previsto no artigo 523 do CPC se trata de prazo de natureza processual, devendo, desse modo, ser contado em dias úteis (artigo 219 do CPC) (...) Considerando que a intimação se deu em 11/03/2022 (sexta-feira) e que os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento (art. 224, CPC), tem-se que dies a quo se deu em 14/03/2022 (segunda-feira) e o dies ad quem 01/04/2022 (sexta-feira). Assim, como restou consignado na decisão ora agravada, o pagamento voluntário se deu em 30/03/2022, portanto, dois dias antes do prazo processual.”.

Adiante aponta inobservância da súmula n. 517, do STJ, pois, realizou o pagamento do débito exequendo de forma tempestiva e voluntária. Logo, não há o que se falar em aplicabilidade do §1º do artigo 523 do CPC; também porque, a cobrança, conforme consta da decisão (e da norma), está vinculada a momento posterior a eventual escoamento do prazo.

Alega que é necessária a suspensão da decisão, pois, em caso contrário, será coagido a pagar custas e honorários advocatícios e estará sujeito a bloqueios e restrições de seus bens.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da tempestividade do pagamento da dívida e que seja afastada a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

A liminar foi deferida (id. 137811684).

Vieram informações.

A empresa agravada defende ofensa a dialeticidade recursal (ausência de impugnação aos fundamentos adotados da respeitável decisão agravada, notadamente no que tange ao princípio da causalidade e sua incidência no caso
sub judice
em razão da existência da condenação arbitral).

Alega que nada foi dito nas razões recursais a respeito da condenação arbitral e que a verba honorária teria sido estipulada justamente porque, mesmo ciente da condenação, se manteve silente, não respeitando o prazo estabelecido pelo Juízo Arbitral da Bolsa Brasileira de Mercadorias.

No mérito, assevera que
“Não se trata de encargo por pagamento além de prazo contados em dias corridos, mas sim em virtude do princípio da causalidade, pois foi apenas a parte Agravante que deu causa ao ajuizamento da ação de execução ao não ter realizado o pagamento no prazo fixado pelo Tribunal Arbitral.”.
Almeja o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES (OFENSA A DIALETICIDADE)

Sem delongas, não há falar em ofensa a dialeticidade, pois, o agravante impugnou suficientemente a decisão, ao declarar que realizou pagamento voluntário e tempestivo e que não cabe honorários advocatícios.

Há tópico especifico sobre a aplicação do princípio da causalidade:

“5.2. DA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 517/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Ainda, a r. decisão agravada entendeu ser cabível a condenação do AGRAVANTE ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados do AGRAVADO sob o argumento de que pelo princípio da causalidade impõe a quem deu causa ao ajuizamento da demanda o dever de arcar com o ônus sucumbencial.

Ocorre, Excelência, que a decisão, data máxima vênia, resulta na violação do §1º do artigo 523 do CPC, sendo, inclusive, contrária ao disposto na decisão inicial e mandado de citação constantes nos autos originários, bem como resulta na inobservância da sumula 517 do STJ, sendo por estas razões imperiosas a reforma da r. decisão agravada...”.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO - MÉRITO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DOUGLAS JUNIOR TURCHETTI
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Título Judicial com Pedido Incidental de Arresto / Cumprimento de Sentença Arbitral nº 1000989-89.2021.8.11.0092, na Vara Única da Comarca de Alto Taquari, movida por
TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
, que determinou a inclusão das custas processuais, bem como honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor do débito.

A decisão agravada é a seguinte:

“DECIDO.

Inicialmente, no que tange ao pleito de id. 81670332, verifico que assiste razão o exequente. Isso porque o princípio da causalidade impõe a quem deu causa ao ajuizamento da demanda o dever de arcar com o ônus sucumbencial. No presente caso, verifica-se que o executado deu causa ao ajuizamento da presente ação, visto que mesmo tendo conhecimento da sentença arbitral, conforme demostrado nos autos, não efetuou o cumprimento da obrigação imposta no título, no prazo estipulado, de modo que o exequente se viu obrigado a recorrer ao Poder Judiciário. Logo, deve o executado suportar o encargo das custas processuais e honorários advocatícios.

Ademais, ainda que assim não fosse, as custas processuais bem como 10% dos honorários advocatícios, são devidos em razão do adimplemento extemporâneo da dívida. A propósito, a Súmula 517 do STJ é expressa ao consignar que "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada". Na espécie, o exequente foi intimado a pagar o valor da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme § 1º, do art. 523, do CPC/2015, nos termos da decisão proferida ao id. 79903388. O executado foi devidamente intimado no dia 11 de março de 2022, conforme certidão de id. 79321556, tendo efetuado o pagamento do débito apenas na data de 30/03/2022, conforme comprovante de depósito de id. 81180227, ou seja, após o prazo de 15 (quinze) dias.

Desse modo, deve ser incluído no montante exequendo o valor das custas processuais, bem como 10% dos honorários advocatícios sobre o valor do débito.

Desse modo, DEFIRO o pleito de id. 81670332, pelo que DETERMINO a inclusão das custas processuais, bem como os honorários advocatícios no importa de 10% sobre o valor do débito, no valor exequendo.

Outrossim, DETERMINO a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada neste feito, devendo o valor ser transferido para a quanto indicada ao id. 81782538.”. destaquei

Pois bem.

Como é sabido, a sentença arbitral está no rol de título executivos judicias, a teor do que prevê o artigo 515, VII, do CPC; assim sendo, uma vez constituído, como ocorreu no caso, é passível de cumprimento de sentença (artigo 513 do CPC).

A execução de tais títulos está condicionada a uma nova demanda, cuja competência é exclusiva do Poder Judiciário, por ser o único com poderes para a prática de atos executivos de coerção.

Corrobora a assertiva o artigo 516, III, do CPC:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

III -
o juízo cível competente
, quando se tratar de sentença penal condenatória,
de sentença arbitral
, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.”. destaquei

À propósito da

inevitável intervenção do Judiciário, oportunidade que se inicia às atividades executivas:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL - MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DO DÉBITO PARA A HIPÓTESE DE NÃO CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE REANÁLISE DA MATÉRIA PELO STJ - FIXAÇÃO DA ASTREINT PELO JUIZ ARBITRAL - IMPOSSIBILIDADE - ATO EXECUTIVO DE COERÇÃO - COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. Reanalisando, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, a matéria alvo de embargos de declaração, afeta à validade da fixação de multa de 10% sobre o valor do débito, para a hipótese de não cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença arbitral, devem ser tais embargos acolhidos quanto ao ponto, para afastar a possibilidade de tal fixação pelo juiz arbitral, considerando que apenas o Poder Judiciário possui competência para praticar atos executivos de coerção, como a fixação de tal astreint,
e que o não cumprimento espontâneo da sentença arbitral demanda a inevitável intervenção do Judiciário, único que poderá dar início às atividades executivas.”
(TJ-MG - ED: 10024133572388007 Belo Horizonte, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 28/06/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2017)

Além disso, de acordo com a Lei n. 9.307/1.996 (Lei de Arbitragem), em seu artigo 29, prevê que a atuação do árbitro, se encerra quando proferida a sentença arbitral, de modo a execução forçada da sentença só se inicia através do Poder Judiciário, razão pela qual não há falar que o não cumprimento, pelo agravante, do prazo fixado pelo juízo arbitral, seja causa para fixação de honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, quando a previsão para honorários advocatícios, na fase de cumprimento de sentença, se dá

em caso de não pagamento voluntário, após a intimação do juízo cível.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (sumula n. 517).

Também, pelas razões já expostas quando da apreciação do pedido liminar, não há falar em pagamento extemporâneo:

“Isso porque, a decisão agravada teve com principal fundamento a extemporaneidade no pagamento; vejamos: “O executado foi devidamente intimado no dia 11 de março de 2022, conforme certidão de id. 79321556, tendo efetuado o pagamento do débito apenas na data de 30/03/2022, conforme comprovante de depósito de id. 81180227, ou seja, após o prazo de 15 (quinze) dias.”.

Ocorre que, em que pese não haver em sede jurisprudencial posicionamento consolidado sobre o assunto (se o prazo é em dias corridos ou em dias uteis), o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela atribuição de natureza processual ao prazo do caput Art. 523 do CPC, no julgamento do REsp n. 1.693.784. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CÔMPUTO EM DOBRO EM CASO DE LITISCONSORTES COM PROCURADORES DISTINTOS

2. A impossibilidade de acesso simultâneo aos autos físicos constitui a ratio essendi do prazo diferenciado para litisconsortes com procuradores distintos, tratando-se de norma processual que consagra o direito fundamental do acesso à justiça.

3. Tal regra de cômputo em dobro deve incidir, inclusive, no prazo de quinze dias úteis para o cumprimento voluntário da sentença, previsto no artigo 523 do CPC de 2015, cuja natureza é dúplice: cuida-se de ato a ser praticado pela própria parte, mas a fluência do lapso para pagamento inicia-se com a intimação do advogado pela imprensa oficial (inciso I do § 2º do artigo 513 do atual Codex), o que impõe ônus ao patrono, qual seja o dever de comunicar o devedor do desfecho desfavorável da demanda, alertando-o das consequências jurídicas da ausência do cumprimento voluntário.

[...]

7. Recurso especial provido para, considerando tempestivo o depósito judicial realizado a menor por um dos litisconsortes passivos, determinar que a multa de dez por cento e os honorários advocatícios incidam apenas sobre o valor remanescente a ser pago. (REsp 1693784/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/02/2018)

“RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ART. 523, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, NA FORMA DO ART. 219 DO CPC/2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, previsto no art. 523, caput, do Código de Processo Civil de 2015, possui natureza processual ou material, a fim de estabelecer se a sua contagem se dará, respectivamente, em dias úteis ou corridos, a teor do que dispõe o art. 219, caput e parágrafo único, do CPC/2015. 2. O art. 523 do CPC/2015 estabelece que, "no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver". 3. Conquanto o pagamento seja ato a ser praticado pela parte, a intimação para o cumprimento voluntário da sentença ocorre, como regra, na pessoa do advogado constituído nos autos (CPC/2015, art. 513, § 2º, I), fato que, inevitavelmente, acarreta um ônus ao causídico, o qual deverá comunicar ao seu cliente não só o resultado desfavorável da demanda, como também as próprias consequências jurídicas da ausência de cumprimento da sentença no respectivo prazo legal. 3.1. Ademais, nos termos do art. 525 do CPC/2015, "transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação". Assim, não seria razoável fazer a contagem dos primeiros 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário do débito em dias corridos, se considerar o prazo de natureza material, e, após o transcurso desse prazo, contar os 15 (quinze) dias subsequentes, para a apresentação da impugnação, em dias úteis, por se tratar de prazo processual. 3.2. Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento de sentença, independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E, sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em dias úteis. 4. Em análise do tema, a I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF aprovou o Enunciado n. 89, de seguinte teor: "Conta-se em dias úteis o prazo do caput do art. 523 do CPC". 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1708348 RJ 2017/0292104-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2019) destaquei

Sobre o tema, importante destacar que o enunciado n. 89 da I Jornada de Direito Processual Civil afirma que “Conta-se em dias úteis o prazo do caput do art. 523 do CPC”, por considerá-lo de natureza processual, aplicando-se a regra exposta no Art. 219 do CPC.”.

Assim, no caso, o prazo do agravante se encerraria no dia 01/04 e houve o pagamento dia 30/03, comunicando nos autos no dia seguinte (31/03).”.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para
reconhecer o pagamento voluntário e tempestivo, afastar honorários advocatícios, tanto pelo artigo § 1º, do art. 523, do CPC, quanto pelo princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022